Tribunal: TJES
Processo: 5015082-71.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015082-71.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TATIANA MAGESCH DOS SANTOS CLAUDINO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015082-71.2022.808.0048

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDOS: TATIANA MAGESCH DOS SANTOS CLAUDINO

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE CELULAR POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
TATIANA MAGESCH DOS SANTOS CLAUDINO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, através da qual alega que preposto da requerida furtou seu celular, quando da realização de vendas e instalações de internet no condomínio do qual também labora. Que devido ao episódio passou por diversos constrangimentos e trabalho ao recuperar o bem, além de ter sido ofendida pelo preposto da requerida, razão pela qual requer reparação moral.

Em contestação (ID. 4550557) a requerida alegou ausência de comprovação mínima do alegado, bem como, que não é possível afirmar que o celular era da Autora. Aduz a inexistência de responsabilidade civil da empresa, e suscitou o inocorrência dos danos morais.

Sobreveio sentença (ID. 4550569) que julgou nos seguintes termos:

Antes o exposto,
julgam-se parcialmente procedentes
os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para

CONDENAR
a Ré a pagar a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais
,
acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (id. 4550575). Afirma que o suposto furto ocorreu fora das dependências da gerência da Recorrente. Aduz ausência de comprovação dos fatos. Requer a exclusão da responsabilidade e o afastamento do dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais fixados.

A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme certidão aos id. 4550580.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

A responsabilidade civil dos estabelecimentos comerciais e restaurantes está ligada ao Código de Defesa do Consumidor, por formar uma relação de consumo com seus clientes. Assim, temos a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) fundada na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Não obstante, o próprio CDC excepciona em seu art. 14, as situações em que a responsabilidade objetiva não incidirá.

Art. 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à Recorrente o ônus de provar de que não houve furto, ou seja, fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da Autora, ora Recorrida.

Entendo também que a empresa é responsável por atos ilícitos praticados pelo seus prepostos, o que ficou lucidamente comprovado nos autos com as imagens de vídeo colacionadas pela Autora.

A Recorrente alegou que o fato não ocorreu dentro do local de trabalho. Entretanto, há relação causal entre a função exercida pelo preposto da empresa e os danos causados à autora, ora recorrida, que passou por situação vexatória, abarcada pelos danos morais. Portanto, coaduno com o juízo sentenciante, que bem destacou:

Assim, o que não se espera é que o preposto da ré, que estaria no local para prestar serviço, realizasse o furto do aparelho celular da parte-autora. Se a parte ré contratou funcionário não capacitado para as atividades, cabe unicamente a ela responder objetivamente pelos danos que seus prepostos causarem (art. 932, inciso III, do Código Civil), não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro.

Cabe à Recorrente contratar funcionários competentes para a elaboração de seus serviços, sendo a empresa responsável não só pelo treinamento, mas principalmente, pelos atos cometidos por quem a representa. Trata-se da famigerada culpa
in eligendo
, estando, portanto, presentes todos os elementos caracterísiticos do dever de indenizar.

Quanto aos danos morais, reitero que a recorrente é responsável pela conduta ilícita de seu funcionário. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando a indenização de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Neste sentido, deve a r. sentença de piso ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoantes Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter irretocável a r. sentença de piso, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais, entretanto, deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não apresentação de contrarrazões.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)